Tribunal: STF
Processo: RE 1160883
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Doença prevista no rol do artigo 186, I, § 1º, da Lei 8.112/1990. 3. Aplicação do tema 524, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 656.860. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para negar seguimento ao recurso extraordinário.